Tribunal: TJES
Processo: 5002859-92.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-92.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LEITE DOS PASSOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, II, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO RESTRITO À MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO SUBSTANCIAL DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa acerca do pedido de redistribuição dos honorários sucumbenciais formulado nas razões recursais, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
2. O parcial provimento do recurso, restrito à alteração do critério quantitativo da condenação, não modifica o resultado substancial da demanda nem impõe, automaticamente, a redistribuição da sucumbência.
3. Mantida a estrutura decisória e permanecendo a parte substancialmente vencida, não há falar em sucumbência recíproca ou inversão dos honorários advocatícios.
4.Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson Leite dos Passos contra acórdão de ID.
16675598
, que conheceu e deu parcial provimento à sua apelação, para fixar a indenização por perdas e danos com base no valor do veículo constante da Tabela FIPE na data da apreensão.

Nas razões de ID.
16933210
, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, expressamente formulado nas razões recursais.

As contrarrazões de Id.
17995120
foram apresentadas intempestivamente, consoante certificado no ID.
18204208
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0008293-29.2016.8.08.0024

Embargante: Anderson Leite dos Passos

Embargada: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão quanto a ponto sobre o qual deveria o julgador se manifestar.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, expressamente formulado nas razões recursais.

Com efeito, verifica-se que o apelante, de fato, requereu, expressamente, a redistribuição dos honorários sucumbenciais em sede recursal e o acórdão não enfrentou de modo explícito tal pleito.

Há, portanto, omissão formal a ser suprida neste ponto.

O recurso foi parcialmente provido apenas para modificar o critério temporal da base de cálculo da indenização (Tabela FIPE na data da apreensão, e não na data da alienação).

Foram mantidas, contudo, a procedência da ação de busca e apreensão, a rejeição da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e a inviabilidade do pedido de danos morais na via eleita.

O provimento recursal, portanto, restringiu-se a aspecto quantitativo da condenação, sem alterar o resultado substancial da demanda.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica orienta que a mera modificação do
quantum
da condenação não implica, automaticamente, redistribuição da sucumbência, sobretudo quando a parte permanece substancialmente vencida.

No caso concreto, o embargante permaneceu vencido quanto aos principais capítulos do recurso, não havendo alteração estrutural do julgado que justifique a inversão ou redistribuição proporcional dos honorários.

Assim, embora reconhecida a omissão formal, não há fundamento para modificação da sucumbência fixada na sentença.

Consideram-se enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 85, 86, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, nos limites da fundamentação ora adotada.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento
apenas para suprir a omissão apontada, a fim de consignar que o parcial provimento do recurso, restrito ao aspecto quantitativo da condenação, não altera o resultado substancial da demanda, razão pela qual permanece inalterada a distribuição dos honorários sucumbenciais fixada na sentença, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)